Tribunal: TJES
Processo: 0017246-02.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adicional de Produtividade; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017246-02.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017246-02.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI, FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR - ES21258
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR - ES21258

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
contra
sentença proferida pel
a
MM.
ª
Ju
í
z
a
de Direito da Vara
da Fazenda Pública de Serra, ES
, que julgou procedentes os pedidos
iniciais para (i) declarar a natureza variável e vencimental da gratificação de produtividade percebida pelos requerentes, levando-se em consideração a média aritmética de produção do servidor/autor nos últimos 12 (doze) meses, como ocorre no cálculo das férias, devendo incidir sobre ela todas as vantagens pessoais; (ii) declarar como teto remuneratório dos requerentes, enquanto procurador municipal, o subsídio fixado para os Desembargadores do TJES, assim como a inconstitucionalidade, pela via incidental, do § 8º, do art. 48 da Lei Municipal nº 3.781/2011; (iii) condenar o município ao pagamento dos valores que foram eventualmente suprimidos da remuneração dos requerentes em decorrência da não incidência das vantagens pessoais sobre a gratificação de produtividade, assim como os valores que possivelmente foram limitados por conta da disposição municipal acima citada, acrescido de juros a contar da citação pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E.

Em suas razões,
o
apelante sustentou,
em síntese, que (i) há entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“a gratificação de produtividade instituída na Lei Municipal nº 3.781/2011, possui natureza pro laborem faciendo ou propter laborem”
, de modo que devem ser julgados improcedentes os pedidos [...].; (ii) a norma constante do § 8º, do art. 48, da Lei Municipal nº 3.781/2011 não é inconstitucional, eis que apenas estabeleceu limitação para pagamento da rubrica, não versando acerca do teto constitucional remuneratório; ou, sendo mantidos procedentes os pedidos iniciais, (iii) deve-se observar a prescrição quinquenal.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017246-02.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI, FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR - ES21258
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A, MARIANA BECCALLI KLUG TOVAR - ES21258

VOTO

Conforme relatado,
o
apelante sustentou,
em síntese, que (i) há entendimento deste Tribunal de Justiça de que
“a gratificação de produtividade instituída na Lei Municipal nº 3.781/2011, possui natureza pro laborem faciendo ou propter laborem”
, de modo que devem ser julgados improcedentes os pedidos [...].; (ii) a norma constante do § 8º, do art. 48, da Lei Municipal nº 3.781/2011 não é inconstitucional, eis que apenas estabeleceu limitação para pagamento da rubrica, não versando acerca do teto constitucional remuneratório; ou, sendo mantidos procedentes os pedidos iniciais, (iii) deve-se observar a prescrição quinquenal.

Pois bem.

O art. 48, da Lei Municipal nº 3.781/2011, dispõe que:

Art. 48.
A gratificação de produtividade é vinculada ao efetivo cumprimento pelo Procurador Municipal
de atividades definida por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 1º O Decreto que regulamentar a gratificação de produtividade fixará os pontos correspondentes a cada atividade.

§ 2º
Para fazer jus à gratificação de produtividade, o Procurador Municipal terá que comprovar a execução das atividades
a que se refere o parágrafo anterior, através de relatório a ser apresentado ao Procurador Geral, a quem compete homologar ou glosar os pontos correspondentes.

§ 3º
A gratificação de produtividade será calculada sobre o número de pontos computados
do dia 21 (vinte e um) de um mês a 20 (vinte) do mês seguinte, efetivamente alcançados pelo Procurador.

§ 4º O Procurador Municipal deverá apresentar o Relatório de Atividades para percepção da Gratificação de Produtividade até o dia 25 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte, caso este recaia em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo.

§ 5º Caso o Relatório de Atividades não seja apresentado no prazo especificado no parágrafo anterior, o Procurador Municipal somente receberá a gratificação de produtividade na folha de pagamento do segundo mês subsequente.

§ 6º O Relatório de Atividades terá que conter todos os pontos alcançados pelo Procurador, não sendo computado para a acumulação, a que se refere o § 12 deste artigo, os pontos referentes às atividades que deixaram de constar do relatório do mês anterior.

§ 7º A gratificação de produtividade somente será devida aos procuradores que estiverem em efetivo exercício de suas atribuições na Procuradoria Geral.

§ 8º
A gratificação de produtividade de cada Procurador Municipal
será apurada mensalmente e
não poderá ultrapassar 50% do subsídio do prefeito
.

§ 9º A gratificação de produtividade incidirá no cálculo das férias e de licença para tratamento de saúde até o limite de 30 (trinta) dias, pela média aritmética dos valores efetivamente recebidos nos 12 (doze) meses imediatamente anterior, observada a devida proporcionalidade.

§ 10 A gratificação de produtividade, sobre cujo valor incidirá a contribuição previdenciária, integrará os proventos com base na média de pontos efetivamente recebidos nos 24 (vinte e quarto) meses imediatamente anteriores à data da efetiva aposentadoria.

§ 11 A integração da gratificação de produtividade prevista no parágrafo anterior ocorrerá também em caso de invalidez e morte, proporcionalmente ao período de contribuição ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra - IPS.

§ 12 Os pontos que excederem o limite fixado para a gratificação da produtividade poderão ser acumulados para utilização em eventuais insuficiências ocorridas exclusivamente nos 12 (doze) meses subseqüentes.

Grifei.

Com efeito, o apelante sustenta que, ao analisar a mesma questão posta em debate, este Tribunal de Justiça entendeu
“a gratificação de produtividade instituída na Lei Municipal nº 3.781/2011, possui natureza pro laborem faciendo ou propter laborem.”
(TJES, Apelação e Remessa Necessária 0481400130328, relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/11/2019)
.

C
ontudo, tal decisão fora proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação dos Procuradores do Município de Serra, a qual não estão vinculados os ora apelantes, vez que são
Procuradores do Poder Legislativo.

Nesse passo, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devendo recair, sobre ela, todas as vantagens pessoais devidas aos apelantes.

A propósito:

Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem , o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

De tal modo, sem maiores delongas, não vejo como reformar a sentença que reconheceu o caráter vencimental da gratificação de produtividade.

Por fim, a sentença deve ser reformada apenas para que seja observada a prescrição quinquenal em relação aos valores a serem restituídos pelo Município.

Pelas razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para que seja observada a prescrição quinquenal em relação aos valores a serem restituídos pelo Município.
Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO INDIVIDIAL.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE
SERRA
.
AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. EFEITO ERGA OMNES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.

O
apelante sustenta que, ao analisar a mesma questão posta em debate, este
Tribunal de Justiça
entendeu

“a gratificação de produtividade instituída na Lei Municipal nº 3.781/2011, possui natureza pro laborem faciendo ou propter laborem.”
(TJES, Apelação e Remessa Necessária 0481400130328, relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, julgado em 26/11/2019)
.
2.
C
ontudo, tal decisão fora proferida em ação coletiva ajuizada pela Associação dos Procuradores do Município de Serra, a qual não estão vinculados os ora apelantes, vez que são
Procuradores do Poder Legislativo.
3.

Nesse passo, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza vencimental da gratificação de produtividade, devendo recair, sobre ela, todas as vantagens pessoais devidas aos apelantes.
4.

Por fim, a sentença deve ser reformada apenas para que seja observada a prescrição quinquenal em relação aos valores a serem restituídos pelo Município.
5.
Recurso parcialmente provido. Remessa prejudicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.